Tribunal: TJDFT
Processo: 0726817-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ALICIAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA AO TEXTO LEGAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. MAJORANTE DO ART. 226, II DO CP. PRETENSÃO DE REEXAME. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com o propósito de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, quanto à prática previstos nos seguintes dispositivos: art. 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal e art. 241-D, parágrafo único, inciso I, da Lei no 8.069/90.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se a condenação desafia o texto legal e o acervo probatório (art. 621, I, do CPP).
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse se revela presente quando o acolhimento da pretensão não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte postulante, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque o pronunciamento impugnado não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.3.1. Não há como conhecer de pretensão já alcançada no processo de referência.
4. A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma voltada à rescisão – parcial ou total – de condenações penais (e sentenças absolutórias impróprias) envoltas pela coisa julgada, tendo sua admissibilidade restrita às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal.
4. Quanto à tese de descompasso entre o édito condenatório e os elementos carreados aos autos de referência, a propositura da demanda desconstitutiva não autoriza a retomada do exame fático, tampouco representa nova instância recursal. Em relação à violação de norma jurídica, entende-se que a afronta deve ser patente: negativa (direta ou indireta) de vigência ou evidente contrariedade a preceito normativo.
5. Se a matéria submetida a julgamento na presente revisão já foi amplamente debatida, com a análise vertical de todos os elementos carreados aos autos, inclusive por este Colegiado, em sede de embargos infringentes, eventual incursão sobre o conjunto fático-probatório desafiaria o propósito da via eleita.
6. A incidência da majorante prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal não se restringe aos casos de parentesco consanguíneo.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ação revisional parcialmente admitida. Pedidos julgados improcedentes.
_______
Dispositivos relevantes: art. 217-A do CP e art. 241-D do ECA.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 664.534/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022. STJ. AgRg no HC n. 808.611/RJ, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023. STJ. AgRg no REsp n. 2.020.401/PR, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023. STJ. AgRg nos EDcl no REsp n. 2.012.164/RS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022.